Tribunal: TJMT
Processo: 1007357-64.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007357-64.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO SEMEAR S.A. - CNPJ: 00.795.423/0001-45 (RECORRENTE), LEONARDO FARINHA GOULART - CPF: 066.410.876-89 (ADVOGADO), BANCO SEMEAR S.A. - CNPJ: 00.795.423/0001-45 (REPRESENTANTE), JOAO PEREIRA - CPF: 089.082.221-20 (RECORRIDO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração:

1007357-64.2019.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Embargante(s):

BANCO BMG S/A

Embargado(s):

JOÃO PEREIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

19/10/2020

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – DIVERGÊNCIA NO VALOR DA CONDENAÇÃO – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95.

Constatando-se o equívoco no acórdão, vez que o valor da condenação é contraditório, deve o recurso ser acolhido para sanar o vício apontado.

Embargos de declaração acolhido apenas para sanar erro material contido no voto do Relator.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do voto proferido por este Relator, que, em julgamento sumulado, manteve a sentença, bem como, o valor da condenação.

Contudo, trata-se de mero erro material. O julgamento está correto, de forma sumulada, conforme artigo 46, da Lei 9099/1995, contudo, padece de erro material, pois deveria ter constado que o valor arbitrado pelo juízo de origem, no caso R$ 8.000,00, mas constou valor diverso no corpo do voto, restando escrito (quatro mil reais).

Portanto, de se acolher os embargos opostos apenas par aclarar o voto, de modo que o valor da indenização fixada pelo juízo de origem, de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deve ser mantido.

Isto posto
, CONHEÇO de ambos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os ACOLHO para aclarar o voto proferido, para constar que o valor correto da condenação por danos morais é de R$ 8.000,00 (oito mil reais), A NÃO MERECER REPAROS a sentença objurgada, mantendo-se ainda a sucumbência já mencionada no voto anteriormente proferida, nos mesmos patamares, ante o improvimento do recurso inominado de qualquer sorte, contra a BMG.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020